Tribunal: CARF
Processo: 13804.000465/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.000465/2005-70
ACÓRDÃO
3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em
sede de recurso repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária
desenvolvida na jurisprudência deste Conselho.
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre a Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 16/171,
efetuada em 31/01/2005, invocando créditos da Contribuição para o PIS/PASEP (com fundamento
no art. 5o, § 1o da Lei no 10.637/2002), na sistemática não cumulativa, referentes ao mês de abril
de 2004, no valor utilizado de R$ 600.000,00.
Na Informação Fiscal de fls. 52/53, narra-se que a empresa foi intimada e
reintimada a apresentar a documentação necessária à análise de seu direito de crédito, sem
atendimento, ocasionando o indeferimento do pleito. Tal informação é acolhida pelo Parecer
Decisório de 04/11/2009 (fls. 55 a 58), que indefere o direito de crédito e não homologa as
compensações correspondentes, com ciência à empresa em 02/12/2009.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade em 30/12/2009 (fls. 72 a
93) argumentando, em síntese, que: (a) o termo de início de fiscalização lavrado em 14/04/2009
não foi recebido pelo setor responsável pelo atendimento à fiscalização, não constando nos autos
o aviso de recebimento referente a tal intimação, com a assinatura do recebedor, tendo a
empresa solicitado aos correios informações acerca do nome do recebedor; (b) ao receber o
termo de reintimação, o procurador da recorrente entrou em contato com os auditores para obter
cópia do termo de início, que não fora recebido, tendo solicitado o prazo de vinte dias para
apresentação de arquivos magnéticos, não tendo sido aceito o pedido de prorrogação; (c) o fato
de haver uma segunda intimação não afasta a necessidade de concessão do prazo de vinte dias,
estampado na Instrução Normativa SRF no 86/2001; (d) para análise do direito de crédito sequer
haveria necessidade de se verificar arquivos magnéticos, bastando às autoridades a verificação e
DIPJ, DCTF e DACON, ou outros documentos relativos às operações que geraram os créditos; (e)
apesar de não ter sido possível atender no prazo a solicitação fiscal, as notas fiscais que a
fiscalização demandou que estivessem à disposição, na empresa, sempre o estiveram; (f) não
houve qualquer análise fiscal sobre a existência do crédito solicitado, nem questionamento em
relação aos valores informados em DACON, ferindo os princípios da instrumentalidade processual
e da verdade material; e (g) para confirmar seu direito de crédito, a empresa junta, em sua peça
de defesa, DVD com arquivos magnéticos e planilhas demonstrativas (validação à fl. 176).
Em 17/06/2010 (fls. 180 a 189), ocorre o julgamento de primeira instância, no qual
se acorda pela improcedência da manifestação de inconformidade, concluindo aquele colegiado
unanimemente que: (a) a recorrente se limita a invocar sua própria desorganização administrativa
para sustentar que não recebeu o termo de início de ação fiscal, ainda que documentado o
recebimento pelos correios; (b) não há prova nos autos de que a empresa tenha solicitado
prorrogação de prazo para apresentar arquivos magnéticos, e nem que tenha apresentado os
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
3
outros documentos solicitados na intimação (que não se constituem em arquivos magnéticos); (c)
a fiscalização sequer iniciou os exames do crédito justamente porque a empresa não atendeu a
intimação para comprovar seu direito; (d) o único disco digital (DVD) juntado aos autos está
incompleto, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados e enumerados de forma
expressa pelas autoridades fiscais, faltando os arquivos mestres de notas fiscais de serviço
emitidas (item 4.3.5), arquivos de itens de notas fiscais de serviço emitidas (item 4.3.6) e arquivo
de insumos relacionados (item 4.6.1); e (e) a empresa não foi capaz de comprovar a liquidez e a
certeza do direito de crédito informado nas compensações.
Cientificada do acórdão da DRJ em 13/07/2010 (AR à fl. 191), a empresa apresenta
Recurso Voluntário em 12/08/2010 (fls. 198 a 241), basicamente reiterando as alegações expostas
em sua manifestação de inconformidade, mormente no que se refere à verdade material e à
instrumentalidade do processo, agregando que (a) há necessidade de que o presente processo
seja julgado em conjunto com outros 29, relacionados às fls. 202/203, referentes a "créditos de
PIS/COFINS" de julho de 2003 a outubro de 2005, objetos do mesmo mandado de procedimento
fiscal, de modo a evitar decisões distintas para a mesma matéria; (b) a decisão da DRJ é ilegal, e
cerceia o direito de defesa da empresa, pois, apesar de entender incompleta a documentação, o
julgador sequer analisou os documentos apresentados (v.g., cópias de DACON, da ficha 21 da DIPJ,
da ficha 20 da DIPJ 2004; e planilhas demonstrativas), e entendeu como necessários outros
documentos (notas fiscais) que a própria fiscalização revelou que deveriam apenas ficar na
empresa à disposição do fisco; (c) a decisão da DRJ violou o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, pois, diante da documentação apresentada na manifestação de inconformidade,
deveria haver análise pela DRJ ou conversão em diligência; (d) o prazo de 5 dias, concedido para
atendimento à intimação, foi exíguo, tendo a empresa ainda sofrido autuação, no processo no
19515.003507/200990, para exigência de penalidade por atraso, prevista no art. 12, III da Lei no
8.212/1991, no qual a mesma turma julgadora da DRJ acatou a necessidade de 20 dias para
atendimento; (e) houve falta de razoabilidade e proporcionalidade, com violação à moralidade
administrativa; (f) a lista de documentos que a DRJ entendeu faltantes não foi apresentada porque
a empresa não é prestadora de serviços, e em virtude de questões de segredo industrial; (g) pelos
documentos acostados aos autos, resta provado o direito de crédito da empresa; e (h) em nenhum
momento a fiscalização ou a DRJ demonstraram a iliquidez ou incerteza dos créditos, e a
contabilidade faz prova a favor da empresa. Ao final da peça recursal (fls. 240/241), demanda a
recorrente a realização de diligência, para que não restem dúvidas sobre suas alegações, e em
nome da verdade material, com um quesito, dirigido à autoridade fiscal.
Em 17/03/2016 o processo foi distribuído a este relator, por sorteio. Em
02/09/2016 foi solicitada nova digitalização do processo, em virtude de problemas encontrados na
digitalização anterior (fl. 12), prontamente atendida em 22/09/2016 (fl. 13). O processo foi
indicado para a pauta em outubro de 2016, em sessão suspensa por determinação do CARF, assim
como em novembro e dezembro do mesmo ano.
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
4
Em 26/01/2017, o julgamento foi unanimemente convertido em diligência, pela
Resolução no 3401001.129 (fls. 1269 a 1289), esclarecendo-se a relação entre o presente processo
e outros 33, que não houve nulidade, e que restou inequívoco que a empresa foi intimada a
comprovar mediante documentação hábil seu direito de crédito, na fase de fiscalização, e não o
fez. Como a empresa apresentou documentos em sua manifestação de inconformidade, que
geraram dúvida em relação à comprovação do direito de crédito, o colegiado entendeu pela
necessidade da conversão em diligência, “para que a unidade local analise a documentação
tempestivamente apresentada em sede de manifestação de inconformidade, e diante de tal
documentação (e de outra que a autoridade local entender necessária, como as notas fiscais que o
fisco exigiu que ficassem à sua disposição na empresa, desde que prontamente apresentada
quando demandada pelo fisco), manifeste-se, conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a
eventual existência e quantificação do direito de crédito da empresa”, oportunizando
manifestação posterior da empresa. Na ocasião, apresentou declaração de voto o Conselheiro Eloy
Eros da Silva Nogueira, que defendia diligência mais ampla, permitindo a produção e novas provas.
Após a unidade preparadora juntar ao processo a Nota SEI no 63/2018, que trata do
REsp no 1.221.170/PR, no qual o STJ trata do conceito de insumos para as contribuições, à luz da
essencialidade ou relevância, e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, no qual o
órgão e manifesta sobre o mesmo tema, a Informação Fiscal de fls. 1073/1074, opinando que a
análise seja feita já à luz de tal parecer, por ser de natureza interpretativa e mais benéfico à
contribuinte. No entanto, por orientação da DISIT/SRRF09, devolveu o processo ao CARF para que
este determine quais os critérios a observar para esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes
do colegiado.
Em sessão realizada em 26 de março de 2019, decidiu esta e. Turma por converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Sobre a fase de fiscalização e as intimações efetuadas, assim como sobre os
demais processos relacionados, remetemos simplesmente à Resolução no
3401.001.129, devendo ser retomado o tema quando do retorno da diligência.
Naquela mesma resolução, no item denominado “Dos esclarecimentos finais e da
conclusão”, esclarecemos a motivação da diligência anteriormente determinada,
e ainda não cumprida, para que a unidade local analise a documentação
tempestivamente apresentada em sede de manifestação de inconformidade, e
diante de tal documentação (e de outra que a autoridade local entender
necessária, como as notas fiscais que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição
na empresa, desde que prontamente apresentada quando demandada pelo fisco),
manifeste-se, conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual
existência e quantificação do direito de crédito da empresa.
Por certo que tal atividade deve ser efetuada à luz das considerações externadas
no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, fruto da decisão
vinculante no REsp no 1.221.170/PR, e que adota posicionamento que já era
corrente no CARF.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
5
Assim, endosso a diligência anterior, ainda pendente de atendimento, e fixo os
demandados critérios, coincidentes com previstos no REsp no 1.221.170/PR,
detalhados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Reitero que deve a unidade local dar ciência do relatório de diligência à empresa,
conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, abrindo-se prazo
para manifestação. Após a ciência e a eventual manifestação da empresa, os
autos devem ser devolvidos a este CARF, para julgamento.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal Às fls.
5. A análise creditória resultou em valores diversos dos apresentados pela
contribuinte em suas obrigações acessórias. A tabela abaixo esboça os valores
apurados em diligência, e os valores informados pela contribuinte. (...)
6. Há divergências de valor nas linhas 01, 02, 03, 04, 07 e 11. A apuração dos
valores destas linhas foi feita com base no arquivo de notas fiscais entregues pela
contribuinte em sua impugnação.
7. Na linha 01, a base de cálculo informada pela contribuinte foi de R$ 0,00, no
entanto, apuramos R$ 3.795.772,43 em notas fiscais informadas pela contribuinte
cuja natureza da operação é a de aquisição de bens para revenda (diferença para
maior!). Essas notas estão na planilha Crédito Bens para Revenda do arquivo excel
DILIGÊNCIA CARF PIS ABRIL DE 2004 anexado como arquivo não paginável na
folha 1447 deste processo.
8. O valor somado das notas fiscais de aquisição de bens utilizados como insumos,
linha 02, é de R$ 130.820.047,16. Diverge para menos em R$ 12.363.001,94 dos
R$ 143.183.049,10 informados pela contribuinte em seu Dacon. Não foram
encontradas notas fiscais suficientes, cuja a natureza da operação e/ou o bem em
si seja a de aquisição de bens utilizados como insumos para validar o total
informado pela contribuinte. Nesta diligência, quanto à natureza da operação foi
verificado o CFOP das notas apresentadas, e quanto ao conceito de insumo
recorremos à descrição da mercadoria informada na nota fiscal. As notas fiscais
que formaram a base de cálculo dos R$ 130.820.047,16 estão na planilha Crédito
Bens para Revenda do arquivo DILIGÊNCIA CARF PIS ABRIL DE 2004.
9. O conceito de insumo aplicado à analise realizada nesta diligência para
apuração dos créditos PIS/Pasep pela sistemática não cumulativa foi o
disciplinado no Parecer Normativo Cosit no 5/2018, o qual foi editado a fim de
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
10. Na linha 3, a diferença é de R$ 8.946.591,32 para menos da base de cálculo
dos serviços utilizados como insumo, entre o informado pela contribuinte e as
notas fiscais apresentadas na impugnação da contribuinte. As notas admitidas
encontram-se na planilha Crédito Serv. Util. como Insumo.
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
6
11. Na linha 04, a diferença verificada para menos foi de apenas R$ 35.349,62. As
notas que dão direito a crédito estão na planilha Crédito Desp de energ. elétrica.
Quanto à linha 07, a diferença verificada na base de cálculo (notas fiscais) foi
positiva em R$ 4.447.009,45. As notas encontram-se arroladas na planilha Crédito
de frete e armaz. E para a linha 11, a diferença foi a menor em R$ 2.904.704,56.
As notas fiscais de devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa
encontram-se na planilha Crédito Dev de Vend. NC.
(...)
12. O crédito à alíquota de 1,65% (linha 15) apurado nesta diligência difere do
mesmo crédito informado no Dacon original em R$ 264.113,29 a menor
(aproximadamente 8% de diferença apenas).
13. No entanto, substancial diferença foi a encontrada nos créditos presumidos da
agroindústria (linha 18). Encontramos R$ 57.449,40 de crédito (base de cálculo R$
4.973.974,40), contra R$ 1.005.695,06 informados no Dacon mas não
corroborado por notas fiscais que comprovem o crédito (apenas 5,71% dos
créditos informados puderam ser confirmados).
14. As notas fiscais cujos bens e serviços não se enquadram no conceito de
insumo conforme o PN Cosit no 5/ 2018 encontram-se na planilha Não Insumo
(sem crédito). Para categorização dessas notas fiscais nos valemos da descrição
das mercadorias e serviços expressos na relação de documentos fiscais entregues
pela contribuinte. São exemplos de notas não admitidas como aquisição de
insumos: BALCAO DE DEGUSTACAO PROM MKT PONTO DE V; COMUNIC
(TELEFONE) FATURA – ASSINATURA; BANDEJA PLASTICA P/ DEGUSTACAO – MKT;
PISTOLA PINTURA; CADEADO PADO 25MM; COPO DESCART¿VEL; entre outros
bens e serviços. O valor das notas fiscais não aceitas como aquisição de insumos é
de R$ 1.710.773,35.
15. Também não foram admitidas como aquisições com direito a crédito
PIS/Pasep não cumulativo notas fiscais no valor de R$ 882.371.852,85 pela
natureza das operações realizadas. Os Códigos Fiscais da Operação - CFOP
informados foram os seguintes: 1151-Transferência para industrialização ou
produção rural, 1152-Transferência para comercialização, 1208-Devolução de
produção do estabelecimento, remetida em transferência, 1302-Aquisição de
serviço de comunicação por estabelecimento industrial, 1303-Aquisição de serviço
de comunicação por estabelecimento comercial, 1406-Compra de bem para o
ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição
tributária, 1451-Retorno de animal do estabelecimento produtor, 1501-Entrada
de mercadoria recebida com fim específico de exportação, 1503-Entrada
decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação,
de produção do estabelecimento, 1551-Compra de bem para o ativo imobilizado,
1552-Transferência de bem do ativo imobilizado, 1553-Devolução de venda de
bem do ativo imobilizado, 1554-Retorno de bem do ativo imobilizado remetido
para uso fora do estabelecimento, 1555-Entrada de bem do ativo imobilizado de
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
7
terceiro, remetido para uso no estabelecimento, 1557-Transferência de material
para uso ou consumo, 1604-Lançamento do crédito relativo à compra de bem
para o ativo imobilizado, 1902-Retorno de mercadoria remetida para
industrialização por encomenda, 1905-Entrada de mercadoria recebida para
depósito em depósito fechado ou armazém geral, 1906-Retorno de mercadoria
remetida para depósito fechado ou armazém geral, 1907-Retorno simbólico de
mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral, 1908-Entrada de
bem por conta de contrato de comodato, 1910-Entrada de bonificação, doação ou
brinde, 1911-Entrada de amostra grátis, 1912-Entrada de mercadoria ou bem
recebido para demonstração, 1913-Retorno de mercadoria ou bem remetido para
demonstração, 1914-Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou
feira, 1915-Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo,
1916-Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo, 1917-
Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial, 1918-
Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial, 1919-
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial,
remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial, 1920-Entrada de
vasilhame ou sacaria, 1921-Retorno de vasilhame ou sacaria, 1922-Lançamento
efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para
recebimento futuro, 1923-Entrada de mercadoria recebida do vendedor
remetente, em venda à ordem, 1924-Entrada para industrialização por conta e
ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo
estabelecimento do adquirente, 1925-Retorno de mercadoria remetida para
industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta
não transitar pelo estabelecimento do adquirente, 1949-Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificada, 2151-Transferência para
industrialização ou produção rural, 2152-Transferência para comercialização,
2208-Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência,
2303-Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento comercial, 2407-
Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao
regime de substituição tributária, 2501-Entrada de mercadoria recebida com fim
específico de exportação, 2503-Entrada decorrente de devolução de produto
remetido com fim específico de exportação, de produção do estabelecimento,
2551-Compra de bem para o ativo imobilizado, 2552-Transferência de bem do
ativo imobilizado, 2557-Transferência de material para uso ou consumo, 2901-
Entrada para industrialização por encomenda, 2902-Retorno de mercadoria
remetida para industrialização por encomenda, 2905-Entrada de mercadoria
recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral, 2906-Retorno de
mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral, 2907-Retorno
simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral,
2908-Entrada de bem por conta de contrato de comodato, 2910-Entrada de
bonificação, doação ou brinde, 2911-Entrada de amostra grátis, 2912-Entrada de
mercadoria ou bem recebido para demonstração, 2913-Retorno de mercadoria ou
bem remetido para demonstração, 2914-Retorno de mercadoria ou bem
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
8
remetido para exposição ou feira, 2915-Entrada de mercadoria ou bem recebido
para conserto ou reparo, 2916-Retorno de mercadoria ou bem remetido para
conserto ou reparo, 2917-Entrada de mercadoria recebida em consignação
mercantil ou industrial, 2920-Entrada de vasilhame ou sacaria, 2921-Retorno de
vasilhame ou sacaria, 2922-Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro, 2923-Entrada de mercadoria
recebida do vendedor remetente, em venda à ordem, 2924-Entrada para
industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta
não transitar pelo estabelecimento do adquirente, 2949-Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificada. A relação das notas fiscais
não aceitas como operações com direito a crédito estão na planilha Operações
sem crédito.
16. Por fim, não foram admitidas para fins de crédito presumido de
agroindústria as notas fiscais de aquisições de pessoas físicas relacionadas
na planilha Aquis. de Pes. Físicas sem Créd. O valor dessas aquisições,
conforme as notas fiscais apresentadas pela contribuinte em sua
impugnação, é de R$ 2.635.678,53. Tratam-se de serviços ou mercadorias
sem direito a crédito presumido, tais como produtos industrializados. E
estão relacionadas na planilha Aquis. de Pes. Físicas sem Créd as notas
fiscais cujas NCM não estão relacionadas no art. 68 (Redação dada pela IN
SRF no 358 de 2003) da IN SRF 247/2002 e/ou cujas operações não são
aquisições de pessoas físicas agraciadas com crédito presumido.
17. Cabe observar que se aplicássemos o fator de 0,7 (70%) da alíquota de 1,65%
(0,0165) sobre o valor das notas de aquisições de pessoas físicas não admitidas
que é de R$ 2.635.678,53, obteríamos o valor de R$ 30.442,08. Valor que se
somado aos R$ 57.449,40 encontrados de crédito, resultaria em R$ 87.891,48.
Valor este muito aquém dos R$ 1.056.695,06 declarados pela contribuinte em seu
Dacon. De qualquer maneira não há notas fiscais suficientes para corroborar o
valor de crédito presumido pleiteado.
18. A contribuinte informa que entra em abril de 2004 com crédito do mês
anterior (linha 28) de R$ 2.723.532,08. Este saldo cresce até outubro de
2004, sofrendo um decréscimo de R$ 383.193,38 em novembro, e de R$
1.256.630,71 em dezembro. Logo o saldo de março de 2004 que era de R$
2.723.532,08, passa a ser de R$ R$ 1.083.707,99 ao final de 2004. E o saldo
de crédito do mês de dezembro de 2004 (linha 33) é de R$ 7.841.633,31.
19. Em janeiro de 2005, a contribuinte utilizou (linha 16, créditos compensados no
mês) R$ 7.211.941,18. Consumindo os R$ R$ 1.083.707,99 do saldo do mês de
março de 2004, e o saldo dos meses seguintes, restando somente o saldo de R$
629.692,13. Ou seja, o saldo de R$ 629.692,13 é de outubro (R$58.817,76) e
setembro de 2004 (570.874,37). O saldo de créditos de meses anteriores a
setembro de 2004 é R$ 0,00. Desta forma comprovamos que todo o saldo de
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
9
março de 2004 foi completamente consumido em desconto, inexistindo qualquer
saldo passível de aproveitamento.
(...)
22. Abaixo resumo do Dacon resultante desta diligência. Os percentuais de rateio
dos créditos são os mesmos utilizados no Dacon original.

(...)
24. Por fim, a tabela a seguir demonstra a diferença entre o apurado nesta
diligência e os valores apresentados pela contribuinte em seu Dacon de abril de
2004 referentes ao PIS não cumulativo.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
10

Intimada do resultado da diligência a Recorrente apresentou petição de fls. 1470,
em que sustenta:
o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal quando do cumprimento da
diligência é nulo, em razão da superficialidade da análise das informações
necessárias para o reconhecimento do direito creditório da Requerente, o que,
indubitavelmente, fere o princípio da verdade material.
11. A Informação Fiscal foi proferida após uma breve análise unilateral dos autos
por parte da Autoridade Fiscal que, em momento algum, procurou a Requerente
para obter informações complementares, em que pese reconhecer textualmente
a ausência de informações suficientes nos autos, o que compromete a qualidade
de seu levantamento:
(...)
14. A título de exemplo, têm-se que uma simples análise da planilha “Diligência
CARF PIS ABRIL de 2004”, elaborada no curso da diligência e anexada aos autos
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
11
deste processo administrativo, indica que as bases de dados utilizados pela
Fiscalização eram consideravelmente menores do que as de fato incorridas. Isso
se evidência em casos como na apuração de crédito presumido de aquisições
realizadas junto a pessoas físicas – que será objeto de maior detalhamento na
sequência –, enquanto a base de aferição do crédito identificada pela Autoridade
Fiscal (aba “Crédito Pres. PF” do mencionado arquivo “Diligência CARF PIS ABRIL
de 2004”) indicava a monta de R$ 4.973.974,40, a relação de notas fiscais da
Requerente (Doc_Comprobatorios02), apontando dados como data da transação,
valores praticados, identificação dos fornecedores e NCM dos produtos, indica
uma base de R$ 87.316.004,96. Uma diferença de 1.655%.
(...)
16. Outro exemplo reside na interpretação dada pela Autoridade Fiscal para a
glosa de bens utilizados como insumos, onde o critério residiu em apenas analisar
a descrição da mercadoria informada na nota fiscal, sem se atentar à inserção dos
produtos no processo produtivo da Requerente, como se observa do excerto
abaixo transcrito:
17. Evidente, portanto, que as conclusões pelas glosas promovidas pela
Fiscalização não se apoiaram em uma verdadeira análise do processo produtivo
da Requerente e a possibilidade de subsunção dos itens glosados à atividade
desenvolvida, mas apenas, em suposições obtidas pela fria leitura das descrições
nas notas fiscais e pelo CFOP adotado na operação.
(...)
32. Assim, por não se ter buscado a verdade material no curso da diligência, tem-
se que a Informação Fiscal não deve ser acatada, devendo ser cancelada por esta
C. Turma de Julgamento, com a consequente determinação de uma nova
diligência.
(...)
43. Assim, tornam-se imprescindíveis esclarecimentos técnicos que, embora não
tenham sido requisitados pela Autoridade Fiscal em nenhum momento no curso
de sua diligência, a Requerente pede vênia para apresentar pela presente.
44. Colaciona-se, então, um laudo pericial detalhado, elaborado pela empresa
independente TYNO, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos
(“ITA”), a fim de analisar todas as etapas de seu complexo processo produtivo
(Doc_Comprobatorios03).
(...)
50. Dessa forma, com o cotejo da documentação apresentada, poderá ser
confirmada a essencialidade desses bens e serviços empregados pela Requerente
em toda sua cadeia produtiva, à luz do conceito intermediário de insumo definido
pelo E. CARF e pela C. CSRF, em observância obrigatória ao conceito de insumo
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
12
definido pelo STJ, quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo.
Assim, verifica-se que a Autoridade Fiscal foi capaz de identificar apenas a monta
de R$ 57.449,40 de créditos de PIS. Por outro lado, o DACON entregue pela
Requerente é bastante claro ao apontar o saldo de crédito de R$ 1.008.499,86
(composto de R$ 551.529,19 + R$ 454.165,87), conforme se depreende de cópia
do original (fls. 364 dos autos).
(..)
54. Essa diferença decorre de uma análise incompleta realizada por parte da
Autoridade Fiscal, uma vez que, ao compulsar o controle de operações de
aquisição utilizado pela Requerente, anexado à presente (vide
Doc_Comprobatorios02), observa-se a monta de R$ 87.316.004,96 de base de
cálculo, cujo crédito presumido de PIS de 1,155% (resultado da aplicação de
percentual de 70% da alíquota nominal de 1,65%)5, perfaz a quantia de R$
1.008.499,86, suficiente ao total de créditos apontados no DACON.
(...)
58. Contudo, ao se verificar as glosas apontadas na aba “Aquis. De Pes. Físicas.
Sem Créd.” constante na planilha “Diligência CARF PIS ABRIL de 2004” nota-se que
essas rubricas foram apontadas no DACON como Despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Frete na Operação de Venda ou ainda Bens Adquiridos como
Insumos, não havendo qualquer razão para a glosa procedida sob o argumento de
decorrerem de apuração de crédito presumido.
O feito foi convertido nova em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço.
PRELIMINARES
Em relação ao pedido de conexão dos processos dos processos, não merece
prosperar o pleito da contribuinte eis que os processos não são dependentes e nem reflexos dos
demais.
Quanto aos alegados vícios do procedimento fiscal – ofensa ao princípio da verdade
material, tal fato não ocorreu, conforme súmula CARF no 162, é com a defesa que se instala a lide
e o contraditório, vejamos:
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
13
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse ponto, não existe qualquer cerceamento de defesa ou ofensa a verdade
material.
Apesar de exíguo o prazo de 5 (cinco) dias, as informações pedidas encontram-se no
momento procedimental ainda, não sendo instalada o devido processo legal por ausência de
qualquer lide.
Dessa forma, nego provimento as preliminares.
MÉRITO
Aduz a contribuinte falta de razoabilidade e proporcionalidade da exigência de toda
documentação, no caso não há, pois como são muitos pedidos, a fiscalização de compreender
como ocorre o processo produtivo da empresa.
Ainda sustenta que a contabilidade faz prova a favor da contribuinte e faz o pedido
de diligência.
Pois bem! O feito foi convertido três vezes em diligência, prestigiando a verdade
material, e na última diligência assim foi o resultado:

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
procedemos à Diligência em epígrafe baixada pelo pelo CARF nos seguintes
termos ‘Assim, por todas essas questões, entendo o processo não se encontrar
maduro para julgamento. Razão pela deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Preparo integre a r. informação fiscal de fls., considerando os
apontamentos indicados pela Recorrente em sua petição e nos documentos
anexados, indicando por grupos de notas ou nota-a-nota, conforme entender, as
razões pelas quais deu-se a glosa, à luz do disposto no PN 5/2018, atentando-se,
ainda, para eventuais casos duplicidade com relação em especial a valores
reclassificados, confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, com todos os
esclarecimentos e considerações que entender pertinentes ou necessários’.
2. Para atender à demanda, vamos começar contextualizando a Informação Fiscal
no
0862020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB,
de
24/06/2020
(doravante
IF
86/2020), folha 1448 e seguintes. A Diligência que resultou na IF 86/2020 foi para:
‘que a unidade local analise a documentação tempestivamente apresentada em
sede de manifestação de inconformidade, e diante de tal documentação (e de
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
14
outra que a autoridade local entender necessária, como as notas fiscais que o
fisco exigiu que ficassem à sua disposição na empresa, desde que prontamente
apresentada quando demandada pelo fisco), manifeste-se, conclusivamente, em
relatório de diligência, sobre a eventual existência e quantificação do direito de
crédito da empresa.
Por certo que tal atividade deve ser efetuada à luz das considerações externadas
no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, fruto da decisão
vinculante no REsp no 1.221.170/PR, e que adota posicionamento que já era
corrente no CARF.
Assim, endosso a diligência anterior, ainda pendente de atendimento, e fixo os
demandados critérios, coincidentes com previstos no REsp no 1.221.170/PR,
detalhados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.’ Esse foi o
pedido, analisar os documentos apresentados na manifestação de conformidade
(os documentos/arquivos não pagináveis que estão nas folhas 1338 a 1390), e
outros que achássemos necessários. O excerto ainda faz menção à possibilidade
de intimação para apresentação de notas fiscais. A questão é que não vimos
necessidade de pedir mais documentos. Por quê? Porque empresa já tinha sido
intimada (folha 42 e seguintes) a apresentar os arquivos magnéticos de notas
fiscais em conformidade com o ADE COFIS no 15/2001 e só entregou parte dos
arquivos solicitados. Sobre essa postura morosa da empresa já se manifestou o
CARF (folha 1274):
‘Veja-se que a ciência da intimação se dá em 24/06/2009, a informação fiscal pela
negativa é de 22/07/2009, e a negativa de crédito data de 04/11/2009. Não
consta que, nesse período, a empresa tenha movido qualquer esforço para fazer
chegar ao fisco alguma documentação que comprovasse seu direito de crédito.
(grifei)
Resta inequívoco, a nosso ver, que a empresa foi intimada a comprovar mediante
documentação hábil seu direito de crédito, na fase de fiscalização, e não o fez. A
seguir, se analisa a consequência de tal conduta, no contencioso administrativo.’
Vejam que são 15 anos que a empresa já tem ciência dos documentos que deve
entregar e no formato (estabelecido em legislação) que deve entregar para fazer
prova do seu crédito. Então por que motivo a intimaríamos, no curso da
Diligência, entregar algo que ela já foi intimada (tem 15 anos) e ainda não
entregou?! Por que a empresa, em meio a tanta retórica utilizada, não
apresentou, nesses 15 anos, os documentos que fazem prova do todo o crédito
pleiteado?! Intimar mais uma vez 2 a empresa a entregar o arquivo de notas
fiscais seria até um desrespeito com o contribuinte ‘pequeno’, pessoa física ou
jurídica, que nem de longe dispõe de tamanha subserviência.
3.Continuando... agora vamos falar dos documentos 1, 2 e 3, apresentados nas
folhas 1448, 1533 e 1534:
•O DOC 1 é a IF 86/2020 que suscitou dúvidas e trataremos adiante em itens
próprios; •O DOC 2 é uma planilha com informação de notas fiscais de aquisição
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
15
de insumos de pessoas físicas, que para nós é apenas uma planilha Excel, não faz
prova das aquisições, pois precisaríamos dessas informações no formato
estabelecido pelo ADE COFIS 15/2001 (mais especificamente itens 4.3.1, 4.3.2,
4.3.5 e 4.3.6). A planilha que a empresa apresentou além de estar fora do formato
estabelecido, o que é necessário para o processamento e auditoria (cotejo com a
contabilidade (4.1.1, 4.9.3, 4.9.3 e assim por diante), não traz informações
importantes como: cancelamento da nota (S/N) ou quem é o adquirente. Não
sabemos se é uma aquisição da Perdigão agroindustrial ou de uma das várias
empresas incorporadas pela BRF S.A. ou se é uma mistura de aquisições...; •O
DOC 3 é um laudo técnico (TYNO) dos processos produtivos da empresa, já
estamos familiarizados com o laudo e com o processo produtivo. Não há
informação nova que possa alterar a análise já feita.
4.Agora falaremos sobre a IF 86/2020 começamos Na Informação Fiscal (primeiro
parágrafo) começamos explicando que se tratava de uma Diligência; na sequência
fizemos uma contextualização do processo (item 1 a 4).
5.Os itens 6 e 7 são meramente informativos. Adiantamos o resultado da análise
(DACON comparativo).
6.De 8 a 13 explicamos os créditos e que o conceito de insumo aplicado foi aquele
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR (item 9).
7.Já no catorze informamos: que aplicamos à aquisição de bens e serviços,
conforme a descrição do bem/serviço no documento fiscal, o novo conceito de
insumo; e que observamos o PN Cosit no 5/2018. Depreendemos que quem for
ver o trabalho esteja familiarizado com o assunto, tanto com a legislação, quanto
com o processo produtivo da empresa. Então quem olhar a Informação Fiscal e o
arquivo Excel (folha 1447) verá que foi glosado, por exemplo: ‘BALCAO DE
DEGUSTACAO PROM MKT PONTO DE V’ ou ‘BANDEJA PLASTICA P/ DEGUSTACAO –
MKT’. E pensará: a Perdigão não usa um balcão de degustação nem uma bandeja
de degustação para produzir ‘pernil’ ou ‘nuggets’; também não considero tais
aquisições obrigadas pela legislação. Em alguns casos na documentação entregue
pela empresa a descrição do bem/serviço é uma apóstrofe (‘), precisamos mesmo
explicar que uma apóstrofe não é utilizada no processo produtivo da empresa?
Precisamos reintimar a empresa a apresentar/esclarecer aquilo pela qual ela já foi
intimada? E se a cada detalhe desse tivermos que intimar a esclarecer algo que a
empresa já teve a oportunidade de esclarecer, quanto tempo isso levaria?! O
processo já está indo para mais de 15 anos, tratando de fatos geradores de duas
décadas! Considerando isso o julgador pode confirmar a análise ou discordar na
análise e reverter a glosa. Pois partimos do princípio de que uma vez informados:
os critérios adotados; o objeto/a matéria analisada; e o resultado, o julgador seja
capaz de julgar. Já demos os critérios da análise (Decisão de STJ e o PN Cosit
5/2018) aplicados, por óbvio, às aquisições conforme a descrição da
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
16
mercadoria/serviço e outras informações da nota; o resultado daquilo que não
consideramos insumo está na planilha ‘Não Insumo (sem crédito)’.
8.Claro que devemos esclarecer que existe uma área cinzenta, pode acontecer de
no curso da análise muitas nos depararmos com algumas aquisições que podem
gerar controvérsia. Nesses casos imergimos no assunto, esmiuçando, e em alguns
casos até intimando a empresa a esclarecer alguns pontos em relação a aquisição
e/ou processo produtivo. No curso da Diligência objeto da IF 86/2020 isso não foi
preciso.
9.Em alguns casos também glosamos quando a empresa é intimada a comprovar
seus créditos, por exemplo, de aluguéis, e sabendo da necessidade de descrever a
mercadoria/serviço adquiro, ela informa a aquisição genericamente como
‘aluguéis de máquinas e equipamentos’. Vejamos o comando legal, inciso IV artigo
3o da Lei 10.833/2003/Lei 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
V - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; 3 Ou seja, o aluguel informado
genericamente atende a primeira premissa ‘ser prédios, máquinas e
equipamentos alugados’, atende a segunda ’pagos a pessoa jurídica’, mas não
atende a terceira ‘utilizados na atividade da empresa’, pois não nos informa de
que máquina ou equipamento se trata e onde foi empregado. Não há como saber
se é uma máquina de xérox, uma máquina de café, máquina esteira de frango.
Nesse caso também não vemos necessidade de intimar novamente, já que a lei dá
o comando e o Fisco solicita a fazer prova dos créditos. E a empresa já tem o
traquejo do assunto, quando é uma máquina/equipamento aplicada no processo
produtivo, em regra, no campo ‘descrição da mercadoria’ vem a especificação da
máquina. Embora o exemplo tenha sido para os aluguéis de máquinas, isso serve
para a aquisição de insumos.
10.Neste diapasão, vejamos a glosa das aquisições de pessoas físicas, campo
‘Descrição da Mercadoria/Serviço’, vejam o que foi glosado; ‘abóbora’ e outros
hortifrutis que pela quantidade não vemos como poderiam ter sido aplicados no
processo produtivo industrial. Quanto ao ‘serviço frete e carreto’, à época
aplicava-se ao crédito presumido o estabelecido no § 10 do artigo 3o da Lei
10.637:
§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou
animal poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
17
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo
período, de pessoas físicas residentes no País.
Reparem na sutileza do comando ‘sobre o valor dos bens e serviços referidos no
inciso II’(última parte do dispositivo), os fretes na operação de venda são inciso IX.
Lembrando que a legislação estabelece que benefício fiscal (crédito presumido é
um benefício fiscal), interpreta-se literalmente.
Então as glosas da planilha ‘Aquis. de Pes. Físicas sem Créd’ referem-se a itens
adquiridos de pessoas físicas não agraciados com o crédito presumido do §10 do
art. 3o da Lei 10.637/2002.
11.O item 15, relação de notas fiscais da planilha ‘Operações sem crédito’, é
meramente informativo. Creio que como foi escrito na IF 86/2020 pode ter
parecido que glosamos, mas o fato é que a contribuinte sequer pediu crédito
referente a essas operações (vide coluna crédito DACON). E ainda que pedisse,
não levaria, segundo nossa análise. Basta verificar de que operações se trata.
Inclusive tivemos o cuidado de relacionar os códigos das operações com as
respectivas descrições no item 15 na IF 86/2020.
12.Na sequência da IF 86/2020... já tecemos os comentários pertinentes em
relação ao crédito presumido e aos recentes documentos que a empresa trouxe
ao processo. Também não há nada a acrescentar à análise da IF 86/2020 referente
ao saldo de crédito de meses anteriores. A Informação Fiscal 86/2020 demonstra
(preto no branco), com base na própria Declaração da contribuinte como ela
consumiu o crédito de meses anteriores, e segundo a contribuinte, em sua defesa:
V– Do Saldo de Crédito do Mês Anterior 60.Ao analisar a composição do crédito
de mês anterior a Autoridade Fiscal também pecou em fundamentar seu
raciocínio, o que importa inegável óbice ao aproveitamento de suas conclusões.
61.Isso porque, quando discorrendo sobre seus argumentos, no sentido de
demonstrar que os créditos de meses anteriores a março de 2004 haviam sido
completamente consumidos no decurso do ano, a Autoridade Fiscal se limitou a
analisar a movimentação de créditos sem, contudo, indicar fundamentadamente
o real aproveitamento dos créditos.
62.Em outras palavras, a Autoridade Fiscal se limitou a indicar indícios de
“consumo” de crédito sem, contudo, evidenciar sua materialização.
63.Note-se que não haveria qualquer óbice em tal abordagem caso ocorresse
preliminarmente à formalização da conclusão da Informação Fiscal, oferecendo-se
oportunidade de contraditório à Requerente.
64.Contudo, em sendo oportunidade única para apuraçãodevida dos créditos,
uma interpretação unilateral baseada em presunções é uma ofensa à verdade
material, bem como à própria dinâmica do processo administrativo fiscal que
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
18
compreende, como desdobramento do princípio anterior, a sobre valência do
contraditório.
4 Vamos lá, as argumentações da contribuinte versus e o nosso posicionamento:
•(Contribuinte) Pecamos na fundamentação dos saldos de meses anteriores:
(Fisco) fundamentamos nas DACON da contribuinte; •(Contribuinte) Nos
limitamos a analisar a movimentação do crédito: (Fisco) quem informou a
movimentação foi a contribuinte, apenas concordamos com aproveitamento de
crédito. Materializamos a análise (apresentando didaticamente os cálculos e
tabelas do aproveitamento do saldo de meses anteriores), e fundamentamos
(fizemos com base nos DACON de vários meses apresentados pela contribuinte),
ficou demostrado que a contribuinte já tinha zerado seus saldos utilizando em
descontos (DACON novembro/2004 DACON dezembro/2004) em março de 2004,
a rubrica saldo de meses anteriores entra abril zerada e permanece assim até
agosto. A empresa, em seu DACON, faz utilização de R$ 7.211.941,18 para
compensação em janeiro de 2005, mas para essas compensações, incluindo a
compensação objeto deste processo, não existia saldo de meses anteriores
referentes a março/2004, declarados em abril de 2004; •(Contribuinte) Nos
limitamos a indicar indícios: (Fisco) oras! Se estamos de acordo com o Declarado
(vários DACON), não faz qualquer sentido esmiuçarmos, já temos vários DACON
demonstrando a utilização do crédito ao longo do tempo. Por que a contribuinte
não comprova onde ela errou em seus DACON? Se errou, tem retificadoras ativas?
Em nosso feito está a linha temporal do cálculo, DACON a DACON da utilização do
saldo dos meses anteriores, na contestação a contribuinte não aponta o erro do
critério ou do cálculo, não faz prova em contrário daquilo que informou em seus
DACON, apenas joga palavras ao papel; •(Contribuinte) Ofendemos a verdade
material: (Fisco) chegamos à verdade com base nos DACON da contribuinte em
relação ao saldo de meses anteriores; •(Contribuinte) Denuncia que a análise foi
unilateral e baseada em presunção: (Fisco) foi por não basearmos nosso trabalho
em presunção que a contribuinte não ‘levou’ na análise todo o crédito que quis
‘levar’. Tanto não foi em bases presumidas que arrolamos nota a nota o que
glosamos, didaticamente separas por fundamento da glosa ‘não insumo’,
‘aquisição de pessoa física sem crédito’, informamos o critério utilizado (novo
conceito de insumo) e em cima de que aplicamos esse critério (descrição da
mercadoria e serviço e outras informações da nota). O restante do crédito
(presumido) tentado não foi possível confirmar porque a contribuinte não
apresentou a documentação necessária, não fez prova.
13.Enfim, embora a contribuinte muito fale em verdade material, verdade é que
ela não apresentou o material necessário para que chegássemos à verdade. E
quando apresentou, discordou da verdade a que chegamos com base em seu
material. Demonstrações disso: a tentativa de corroborar os seus créditos
presumidos ‘DOC 2’ com uma planilha Excel que nem CNPJ do adquirente
(perdigão) relaciona. Lembrando que faz 15 anos que a contribuinte tem ciência
dos documentos que precisa apresentar e insiste em não os apresentar; Saldo de
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
19
meses anteriores que ela informou em seus DACON, agora discorda daquilo
informado por ela, mas não apresenta prova nenhuma do erro/incorreção das
informações.
14.Pelos fundamentos apresentados nesta Informação Fiscal, pedimos ao CARF
mais comedimento ao baixar processos em Diligência. Não caindo nas artimanhas
protelatórias da contribuinte. Não baixando processos em Diligência a cada
documento novo apresentado, quando muitas vezes uma breve verificação das
argumentações e documentos apresentados resolve o assunto.
São essas as considerações. Não há o que retificar ou acrescentar na IF 86/2020.
Dê-se ciência desta diligência à contribuinte para manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias. Após ciência e eventual manifestação da contribuinte, envie-se este
processo ao CARF para julgamento.
Fato que por se tratar de PER/DCOMP, o ônus probatório é dá contribuinte, e fato,
que ela logrou sorte em parte do processo, tendo as razões acima pela unidade de origem as quais
eu adoto.
Ademais a mais, em um dos processos que a parte pediu conexão sob no
13804000471/2005-27 no qual alega ter os mesmos argumentos e provas, no qual participei do
julgamento, não dão sustentabilidade para o pleito da contribuinte por ausência de prova,
conforme abaixo reproduzo:
Neste caso em concreto, a mera alegação de que pagou mais tributo do que
devia, não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e liquidez dos
créditos solicitados. Não há nenhum detalhamento sobre a origem exata dos
créditos e sobre sua quantidade e qualidade.
A simples juntada dos arquivos magnéticos da contabilidade, Livros de Entradas e
Saídas, DACON, DIPJ, Razões contábeis, contas relativas aos créditos e
demonstrativos de apuração dos créditos, desacompanhados das notas fiscais e
de apuração que demonstre o valor e as exatas origens e naturezas dos créditos
não é suficiente para o reconhecimento.
Ficou evidente nos autos que, para que o crédito seja reconhecido, seria
necessária a realização de uma nova apuração, iniciativa que deveria ter sido
realizada pelo contribuinte desde o início.
O contribuinte alega que apresentou documentos, mas, ao fim, não demonstra
por qual razão os tributos, sobre os quais se solicita o crédito, foram
supostamente recolhidos a maior. A diferença entre o que foi recolhido a maior e
o que era realmente devido deve ser apresentada de forma inequívoca pelo
contribuinte ao solicitar o reconhecido de crédito, mas este não é o caso dos
autos. Os documentos juntados não possuem informações suficientes e o
contribuinte também não descreve a quantidade e a razão do crédito de forma
específica.
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
20
Ao que tudo indica, o contribuinte pretendeu inverter o ônus da prova ao deixar
de quantizar e qualificar seus créditos e ao alegar que uma diligência deveria ser
realizada para tal apuração, assim como ao alegar que a fiscalização havia
“invertido” o ônus da prova. Como já registrado nesse voto, nos casos de
reconhecimento de créditos fiscais o ônus é do contribuinte.
A turma julgadora a quo analisou os DVDs juntados pelo contribuinte e, de forma
específica, concluiu pela insuficiência dos documentos e informações prestados.
Em Recurso Voluntário a recorrente ateve-se à reforçar os argumentos anteriores
e não aproveitou a nova defesa para contestar as razões da decisão antecedente,
no mesmo nível de especificidade.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o
reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos
devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Ao apresentar sua defesa, deve o interessado trazer suas razões de reforma,
concatenando as ideias, argumentos jurídicos e provas.
Se tratando de pedido de ressarcimento o ônus probatório é da contribuinte, o que
não o fez, nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da
decisão:3201-005.809 Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Quanto aos demais itens glosado, não vislumbro que houve comprovação da
contribuinte e compreendo que a fiscalização compreendeu o determinado.
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.000465/2005-70
21
Dessa forma, o ônus probatório é da contribuinte e não da fiscalização, não
logrando sorte nos demais itens.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 5305
DF CARF MF
Original